Tribunal: TJDFT
Processo: 0733022-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Extrai-se dos autos que o agravado foi condenado por crime de associação criminosa, ao cumprimento de pena fixada em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão. Na mesma sentença foi condenado por dois crimes de roubo, fixada pena idêntica para cada um deles, em 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão (ID 29945395 – fls. 15/55). A sentença foi proferida em 14/5/2008 e transitou em julgado para o Ministério Público em 21/5/2008 (ID 29945398 – fls. 198/200). As decisões que declararam a prescrição da pretensão punitiva foram proferidas em 8/6/2020 (fls. 482/483) e 17/6/2020 (fl. 496). Na modulação dos efeitos do julgado proferido pelo col. Supremo Tribunal Federal, ficou consignado que o Tema 788 somente será aplicado aos casos em que não tenha sido declarada a extinção da punibilidade e nos quais o trânsito em julgado para o Ministério Público seja posterior a 12/11/2020. Afere-se, pois, a inviabilidade de aplicação do novo entendimento ao caso concreto, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, devendo ser mantido o decreto da prescrição da pretensão executória. Ante o exposto, cumpra-se a decisão proferida pelo insigne Presidente desta Corte, Desembargador Cruz Macedo (fls. 714/716), cientificando-se o d. Juízo da Execução de todo o processado. Em seguida, arquivem-se.